Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifico erro na petição (ID 11831062) de oposição dos Embargos de Declaração em relação à parte recorrente, uma vez que os patronos da parte apelada, SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SINDCÂMARA, que subscrevem o recurso de embargos, mencionaram como embargante o apelante, PAUL PIERRE DEETER. À Secretaria para que proceda a retificação dos nomes das partes no processo fazendo constar: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS – SINDCÂMARA (embargante) e PAUL PIERRE DEETER (embargado), bem como que verifique se ocorreram eventuais erros nas certidões colacionadas aos autos em decorrência do equívoco nos nomes das partes. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito dos Embargos de Declaração. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora